Tribunal: TJDFT
Processo: 0737804-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS EM RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737804-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS ROBERTO RIBEIRO SAMPAIO, FERNANDA LUSTOSA SAMPAIO, JULIANA LUSTOSA SAMPAIO, RODRIGO LUSTOSA SAMPAIO AGRAVADO: CONSELHO CULTURAL THOMAS JEFFERSON DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos agravos em recursos especial e extraordinário formulado por CARLOS ROBERTO RIBEIRO SAMPAIO e OUTROS no ID no 58322454, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007